Tribunal: TJES
Processo: 0031018-07.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031018-07.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNAH PLASTER NATALI

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0031018-07.2019.8.08.0024

A
PELANTE: BRUNAH PLASTER NATALI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CFO.
EDITAL 03/
2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LEGALIDADE DO ATO
DE ELIMINAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por candidata eliminada no exame psicossomático do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO/PMES, após ser considerada “contraindicada” em três características avaliadas (franqueza, sociabilidade e impulsividade). Pleiteia a nulidade do exame e sua reinclusão no
concurso
, sob o argumento de ausência de critérios objetivos, impossibilidade de alteração do edital no curso do
certame
e cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da negativa de produção de prova pericial; (ii) verificar a legalidade da eliminação da candidata em exame psicossomático diante da alteração do edital e dos requisitos
exigidos
para validade da avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz, como destinatário das provas, avaliar sua necessidade, sendo suficiente a instrução documental já produzida (CPC, art. 355, I).

4. A
produção de prova pericial é
dispensável
em demandas que questionam o resultado de exame psicossomático em concursos públicos, uma vez que a análise judicial se restringe à legalidade dos atos administrativos, sem necessidade de exame técnico.

5. A jurisprudência do STJ e deste TJES fixa que a validade de exame psicotécnico/psicossomático em concurso público depende da observância de três requisitos: previsão legal, critérios objetivos de avaliação e possibilidade de recurso.

6. A Lei Estadual nº 6.184/2000 prevê expressamente a obrigatoriedade do exame psicossomático para ingresso na carreira militar, atendendo ao requisito de legalidade.

7. O Edital nº 03/2018 estabeleceu critérios objetivos de avaliação, especificando as características a serem analisadas e prevendo contraindicação diante da ausência de adequação ao perfil profissiográfico. Também garantiu a
possibili
dade

de
revisão do resultado através d
e
recurso administrativo,
o que infirma alegação de nulidade.

8. A alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação não prejudicou a apelante,
pois
el
a

foi
contraindicad
a
em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada.

9. O fato de a apelante já integrar os quadros da PMES e ter sido aprovada em exame psicossomático anterior não afasta a legalidade da sua eliminação no certame atual, pois os testes variam conforme o cargo e perfil profissiográfico exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em demanda que discute exame psicossomático, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

2. É válida a eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público quando há previsão legal, critérios objetivos no edital e possibilidade de recurso administrativo.

3. Alteração posterior do edital de concurso não invalida o certame quando não acarreta prejuízo ao candidato, permanecendo hígido o ato administrativo de eliminação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 355, I, 371 e 85, § 11; Lei Estadual nº 6.184/2000; Lei nº 9.784/1999, art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07/06/2016; STJ, AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12/08/2014; TJES, IUJ nº 091684-05.2009.8.08.000; TJES, AP nº 0027989-46.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 21/10/2024; TJES, AP nº 0002240-90.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 27/02/2025.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 17 de setembro de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0031018-07.2019.8.08.0024

A
PELANTE: BRUNAH PLASTER NATALI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Cerceamento do direito de defesa.

Senhor Presidente.
O

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito,
quando
não houver necessidade de produção de outras provas
, além das já constantes dos autos
(CPC,
art. 355, I
)
.

Ainda que
a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conquanto alegado
o
cerceamento do direito de defesa, em razão da prescindibilidade
e irrazoabilidade
da prova pericial p
leiteada pela apelante
, não há falar em nulidade da sentença.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou especificamente sobre
a
questão
no contexto da
avaliação psicossomática do concurso
regulado pelo
Edital
03/2018/PMES,
conforme os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO CFO 2018/PMES – EXAME PSICOSSOMÁTICO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

[...]”

(TJES – AP nº 0027989-46.2019.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, publicado em 21/10/2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO CFO. EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Na esteira do posicionamento desta Corte, e dada a prescindibilidade e irrazoabilidade do apelante em ser submetido, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade, não há espaço para acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial.

II - A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

III – O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.

IV – Apelação conhecida e não provida.”

(TJES - AP n° 0029802-11.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
Terceira
Câm
ara
Cív
el
,
publicado

em 20/07/2023)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016).

Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial.

[...]
”.

(TJES - A
P nº

0013777-20.2019.8.08.0024
, Relator
Des.

Raphael Americano Câmara
,
Segunda Câmara Cível
,
publicado em
14/06/2022)

Acresça-se que
e
m caso também análogo ao discutido nestes autos esta Corte já
consignou
que
“A pretensão de um novo exame psicossomático para o recorrente atinge frontalmente o princípio da isonomia, não sendo a medida garantida aos demais candidatos submetidos ao mesmo edital”

(TJES –
AP nº

0014483-03.2019.8.08.0024
, Relator
Des.
Walace Pandolpho Kiffer,
Quarta Câmara Cível, publicado em
24/03/2022).

Destaque-se, ainda, que a
produção de prova pericial é
dispensável
em demandas que questionam o resultado de exame psicossomático em concursos públicos, uma vez que a análise judicial se restringe à legalidade dos atos administrativos, sem necessidade de exame técnico.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0031018-07.2019.8.08.0024

A
PELANTE: BRUNAH PLASTER NATALI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A

apelante

inscreveu-se
no

concurso público
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, oferecido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
e
regulado pelo Edital
n° 0
3
/2018 –
CFO
.

U
ma das fases
do certame
previa a realização de exame psicossomático, de caráter eliminatório, que consistiria em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia.

O anexo III
do
referido edital estabeleceu doze características a serem avaliadas e o resultado esperado de cada uma delas,
prevendo a contraindicação do candidato que “não atingir os percentis esperados em uma, ou mais, características”
.

O
item
10.3.3
.5
estabeleceu, ainda,

que
“será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo”.

Após a realização do exame psicossomático
a

apelante
foi contraindicad
a
por não ter atingido os parâmetros
mínimos
exigidos
nas características d
e
franqueza
,
sociabilidade e
impulsividade.

Ocorre que, c
onsiderando o alto índice de contraindicação na etapa, o edital do concurso foi alterado
através do
5
º Termo de Retificação,
para constar
que

“O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percent
i
s esperados em
três
, ou mais, características”
[destaquei]
.
Eis a íntegra do termo de retificação:

“
O Comandante Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Quinto Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, com base nos seguintes fatos e fundamentos, para após decidir:

Considerando
que o Edital de Abertura contém previsão de aprovação unânime nas doze características estabelecidas para fins de avaliação no Exame Psicossomático (4ª Etapa do certame);

Considerando
o elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame (vide relatório do concurso anexo ao Processo Administrativo nº 84481145 – fl.7B – No que se refere ao CFO/PMES), haja vista que, dentre os 291 candidatos aprovados na terceira etapa, que é o Exame de Aptidão Física, apenas 24 restaram aprovados na 4ª etapa, que é o exame psicossomático, circunstância que terminou por fazer com que a etapa do exame psicossomático, que é de caráter meramente eliminatório, preponderasse sobre as demais etapas já realizadas, mitigando inclusive a aferição da aptidão intelectual e física (1ª e 3ª etapas do certame);

Considerando
a praxe regular em certames análogos ao longo de todo o País e os próprios certames pretéritos da PMES que, historicamente, admitiram algum nível de tolerância no exame psicossomático (vide OFÍCIO/PMES/ACG/Nº 012/2019 e Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145);

Considerando
a análise técnica conclusiva elaborada pela empresa organizadora, firmada por profissional habilitado – psicólogo (vide Ofício nº 020/2019-IAOCP, anexo ao Processo Administrativo nº 84481145), que sugere a tolerância de reprovação em dois itens do exame psicossomático;

Considerando
que a exigência de aprovação irrestrita, em todas as características avaliadas pelo exame psicossomático, está em flagrante dissonância com o conteúdo do item 10.3.3.4 do Edital de abertura, o qual estipula que “Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato...”, tornando-a cláusula morta;

Considerando
que o exame psicossomático é fase puramente eliminatória e que, nessa qualidade, a alteração de seus critérios avaliativos para restabelecer a razoabilidade da avaliação não tem o condão de ferir o princípio da não surpresa, porquanto não altera a classificação já consolidada em etapa anterior e autônoma. Em verdade, surpresa é um índice de reprovação sem precedentes;

Considerando
que o postulado da vinculação ao instrumento convocatório não se mostra como óbice para eventuais correções devidamente justificadas, impassíveis de alterar a classificação já estabelecida na 1ª fase do certame, observada a necessária publicidade, notadamente quando não interfere negativamente nos direitos subjetivos dos candidatos, sendo certo que o resultado do psicossomático ainda não foi consolidado;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) para reconhecer a competência da SESP/ES juntamente com a banca examinadora, como autoridade administrativa apta, devidamente auxiliada por consultoria técnica, para examinar e rever se os critérios adotados no certame são os corretos para a melhor seleção dos candidatos;

Considerando
a manifestação da Procuradoria Geral do Estado (vide fls. 147-149 do Processo Administrativo nº 84481145) que relembra o poder-dever de autotutela que a administração dispõe para rever atos julgados inválidos, desproporcionais ou irrazoáveis, sempre na busca do melhor interesse público primário;

Considerando
que a supervalorização do aspecto psicossomático mostrou-se desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático.

Art. 1º
Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do Anexo III, passando a conter a seguinte redação:

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

Art. 2º
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.”

A
inda que a Administração Pública
tenha
a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF),
bem como de
alterar as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012. 4. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

Noutra parte,
prevalece na

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“a legalidade do exame psicológico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato” (
STJ,
AgRg no AREsp 519.072/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014).

Outro não é o entendimento do Tribunal Pleno deste E. TJES, proclamado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 091684-05.2009.8.08.000:

“
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação. 3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração
de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES. 4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Destarte, tendo à vista da orientação jurisprudencial adotada neste Egrégio Tribunal de Justiça, conclui-se que a validade do exame psicossomático não está condicionada à prévia divulgação de todos os critérios adotados no exame.

Verifica-se que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe que o candidato interessado em ingressar nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, se submeterá, em concurso público, a exame psicotécnico:

“
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

A referida previsão legal restou contemplada no Edital nº 03/2018 - CFO,
in verbis
:

“
9.1.
O concurso público para admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, objeto deste concurso, será realizado em 10 (dez) etapas, a saber:

[...]

4ª Exame Psicossomático – Eliminatória. Consistirá em submeter o candidato a testes de inteligência e personalidade devidamente reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Executada pelo Instituto AOCP.

[...]
”.

Revela-se importante esclarecer que o item 10.3.10.1 do Edital de Concurso Público estabeleceu a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo para questionar o resultado da respectiva fase do concurso,
cumprindo
a necessária possibilidade de revisão do resultado obtido poelo candidato em tal exame, senão vejamos:

“
10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.
”

Por outro lado, consta do item
10.3.3
e seguintes do aludido Edital o seguinte:

“
10.3.3 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

10.3.3.3 A contraindicação do candidato no Exame Psicossomático não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

10.3.4 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

10.3.5 O Exame Psicossomático será realizada na data estabelecida em edital, independentemente das diversidades físicas ou climáticas.

14.3.5.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização do Exame Psicossomático não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato
.”

Constata-se, pois, que

o
edital do referido concurso público
cumpre os pressupostos necessários para a sua validade, te
ndo
em vista que o exame psicossomático

tem previsão legal,

foi aplicado com base em
critérios objetivos
e possibilita a revisão do resultado através do recurso administrativo, não havendo que se cogitar de nulidade
.

N
esse sentido é o entendimento adotado por este Egrégio TJES em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 2018/PMES – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE 2018/PMES – EXAMES PSICOSSOMÁTICOS – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NOS EDITAIS - CANDIDATO CONTRAINDICADO TANTO NA PRIMEIRA COMO NA SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DOS CERTAMES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe
julgamento antecipado da lide quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos (CPC, art. 355, I), do CPC.
E
que ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital nº 01/2018 e o Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES trazem a previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, eis que exigência prevista na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece como condição para a habilitação ao cargo a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório.

4. As eliminações do apelante nos exames psicossomáticos de ambos os certames baseou-se em pareceres psicológicos detalhados, contra os quais foi-lhe garantido direito de interpor recursos, que foram desprovidos em decisões fundamentadas.

5. Além da previsão legal, os editais de ambos os concursos públicos contêm expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelecem critérios objetivos para suas realizações.

6. A alteração posterior dos editais pela banca examinadora em nada influenciou o resultado das avaliações psicológicas do apelado, eis que ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original dos editais quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 0002240-90.2020.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, publicado em 27/02/2025)

“
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase do exame psicossomático do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 03/2018-CFO), após ser considerado “contraindicado” em quatro características avaliadas. O autor pleiteia a anulação do ato eliminatório, alegando violação ao contraditório, à legalidade e à isonomia, bem como requerendo a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; e (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato com base no exame psicossomático, à luz dos critérios fixados na jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, indefere a realização de perícia por considerar que a controvérsia pode ser decidida com base nas provas documentais constantes dos autos, sobretudo em tema cujo controle jurisdicional se restringe à legalidade do ato administrativo.

2.
O controle judicial em concursos públicos não permite a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853).

3.
O exame psicossomático possui respaldo legal na Lei Estadual nº 6.184/2000 e na Lei Complementar nº 667/2012, atendendo ao requisito da previsão legal exigido pela Súmula Vinculante nº 44 do STF.

4.
O edital do certame estabeleceu critérios objetivos de avaliação com base em perfil profissiográfico previamente definido e testes psicológicos identificados no laudo devolutivo, permitindo ao candidato compreender a razão de sua eliminação.

5.
Foi garantido ao candidato o contraditório e a ampla defesa, por meio de entrevista devolutiva e interposição de recurso administrativo, respeitando as exigências constitucionais e normativas do Conselho Federal de Psicologia.

6.
A modificação editalícia posterior, que passou a exigir contraindicação em três ou mais características (em vez de uma), não beneficiou o Apelante, que foi contraindicado em quatro, mantendo-se sua eliminação válida sob ambas as regras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a eliminação de candidato em exame psicossomático de concurso público, desde que haja previsão legal, critérios objetivos de avaliação e garantia de contraditório e ampla defesa.

2.
A negativa de produção de prova pericial em ações que discutem a legalidade de atos administrativos em concursos não configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

3.
O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar mérito de critérios técnicos, salvo em caso de ilegalidade flagrante”.

(TJES – AP nº 0014067-35.2019.8.08.0024, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 25/08/2025)

“
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EXAME. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do exame psicossomático realizado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente (PMES), com base no Edital n. 01/2018, promovido pelo Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP. O Apelante busca a repetição da referida etapa do certame, alegando ausência de critérios objetivos e violação ao contraditório e à ampla defesa, diante do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial; (ii) se a eliminação do Apelante no exame psicossomático observou os critérios legais e objetivos exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de prova pericial é prescindível em demandas que questionam o resultado de exame psicossomático em concursos públicos, uma vez que a análise judicial se restringe à legalidade dos atos administrativos, sem necessidade de exame técnico.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ exige, para a validade de exames psicotécnicos em concursos públicos, a presença de três requisitos: previsão legal, possibilidade de recurso administrativo, e utilização de critérios objetivos.

5. No caso em análise, há previsão legal do exame psicossomático na Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei n. 6.839/2001, bem como no Edital n. 01/2018, que explicita as características a serem avaliadas, atendendo ao requisito de objetividade.

6. Embora a cientificidade e a objetividade sejam exigidas para os critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, tais critérios não poderiam ser pré-determinados de forma extremamente detalhada na legislação de referência ou no instrumento convocatório, porquanto poder-se-ia haver a frustração do objetivo do exame.

7. O candidato teve a oportunidade de interpor recurso administrativo, o qual foi julgado de forma fundamentada, com a manutenção da contraindicação.

8. A alteração posterior dos critérios de avaliação do exame, promovida pela Administração Pública, não gerou prejuízo ao Apelante, uma vez que ele foi contraindicado em mais de três características, mantendo-se hígida a decisão administrativa.

9. A notícia de fato emitida pelo Conselho Regional de Psicologia não se revela suficiente para comprovar irregularidades no resultado do exame, especialmente após a retificação do edital em conformidade com as orientações do Conselho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A produção de prova pericial é desnecessária em demandas que discutem a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos.

2. A validade de exames psicossomáticos em concursos públicos exige a observância de três requisitos: previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece quando os requisitos legais e editalícios do concurso público são respeitados.

(TJES – AP nº 0013048-91.2019.8.08.0021, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publicado em 28/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO CFO 2018/PMES – EXAME PSICOSSOMÁTICO – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO – EXCLUSÃO DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO.

1. O
julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Ainda que a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.

2. A realização do exame psicológico em concurso público tem sua validade condicionada à existência de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.

3. Hipótese em que o Edital nº 03/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicossomático, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de Oficial Combatente da PMES é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

4. A eliminação do apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, foi-lhe garantido pleno direito de recurso e o indeferimento de suas irresignações foram devidamente fundamentadas.

5. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão quanto à exigência do exame e estabelece critérios objetivos para sua realização.

6. A alteração posterior do edital pela banca examinadora em nada influenciou o resultado da avaliação psicológica do apelado, pois ele foi contraindicado em um número de características superior àquele previsto tanto na redação original do edital quanto na redação modificada, do que decorre que não lhe restou nenhum prejuízo.

7. Recurso desprovido.

(TJES – AP nº 0027989-46.2019.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, publicado em 21/10/2024)

Acresça-se que

a
retificação
posterior do edital pela banca examinadora não
causou nenhum prejuízo para
a apelante
, pois

não
alter
ou
o fato de que
el
a

foi
reprovad
a
tanto
com base na
regra prevista originalmente no edital de abertura
do concurso

quanto n
o critério adotado na
redação retificada,
eis que contraindicad
a
em
3
(
três
) características avaliadas
e,
por esta razão
, excluíd
a
do certame.

Assim, falta-
lhe
interesse processual, por ausência de utilidade
da prestação jurisdicionbal
,
em relação ao
questionamento da alteração
do edital
.

Situação diversa seria se
a apelante
tivesse sido classificad
a

com base no
primeiro
critério de avaliação do
exame psicotécnico e
tido sua classificação alterada

após
a
r
etificação do edital, o que, certamente, feriria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

E
m caso análogo,
de candidato contraindicado
pelos dois critérios (antes e depois da retificação)
, já decidiu este E
grégio
TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização. E
a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.

6. Recurso desprovido”.

(TJES – AI nº 024199010760, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) – destaquei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame.

2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas.

3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).

4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhe
s
garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas.

5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.

6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida).

7. Recurso desprovido.”

(TJES – AI
nº
00170154720198080024, Relator
Des. Carlos Simões Fonseca
, Data de Julgamento: 05/11/2019,
Segunda Câmara Cível
, Data de Publicação: 11/11/2019) –
destaquei.

Registre-se, também, que o fato da apelante
já
integra
r
os Quadros
d
a Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
após
aprova
ção

em
exame psicossomático
anterior
, bem como que no desempenho de suas funções
é
periodicamente avaliad
a

p
ela Diretoria de Saúde, tampouco consistem em elementos válidos para
procedência do pedido deduzido na inicial
.

É que t
ais fatos não autorizam a singela conclusão de que
a apelante
não poderia ter sido eliminad
a
no exame psicossomático do concurso público aqui debatido. Os exames realizados pela Corporação não são iguais àquele aplicado no certame do qual fo
i
desclassificad
a
.

O
s testes psicossomáticos são específicos para cada cargo
e
objetivam identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições e o perfil profissiográfico exigido.

E
a avaliação das características consideradas para
o
cargo de Soldado Combatente
, para o qual a apelante foi avaliada no concurso anteriormente realizado,

é realizada
por testes distintos daqueles aplicados na avaliação para o cargo
de Oficial Combatente,
o que legitima resultados diferentes para
as
característica
s
avaliada
s
.

Por essas razões,
neg
o
provimento
ao recurso

e,
c
om fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios
para R$ 700,00 (setecentos reais)
,
cuja exigibilidade
permanece
rá
suspens
a

em razão
do deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031018-07.2019.8.08.0024

APELANTE: BRUNAH PLASTER NATALI

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNAH PLASTER NATALI contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, a qual visava à anulação do ato administrativo que a considerou "contraindicada" na quarta etapa (exame psicossomático) do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

O nobre Relator, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, em seu voto, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, por entender pela legalidade do ato administrativo que eliminou a apelante do certame

Como é cediço, a
discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual
se
inclui o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O principio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...) O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, obedecerão à legislação vigente, a obediência a estas impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES.
1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2.
No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso.
3.
Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. (...)
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
(...)”(
STF
; ARE 1071314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Compulsando os autos, verifico que
a apelante
fora excluíd
a
do certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES por haver sido contraindicad
a
na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 03 (três) parâmetros das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam: Impulsividade, Sociabilidade e Franqueza.

Diante disso, ampara sua irresignação na suposta irregularidade dos testes utilizados pela banca examinadora no Exame Psicossomático, notadamente pela ausência de detalhamento, no instrumento convocatório, das técnicas e metodologias adotadas para avaliar os atributos da personalidade que seriam esperados para o ingresso e exercício do cargo, além de dúvidas relacionadas à cientificidade destes.

Fixadas estas premissas, depreendo que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

A propósito, dispõe o artigo 1º, da Resolução 001/2002, do Conselho Federal de Psicologia, que “
A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo, realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido.
”

Neste escol,
conforme
já
decidiu
est
e
e.
TJES em diversos casos análogos ao presente, dos quais destaco
o Recurso de Apelação Cível 024080159627, de Relatoria da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
é
“
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
1)
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA. EXAME PSICOLÓGICO APLICADO AOS CANDIDATOS. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. OPORTUNIDADE DE CONHECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO.
2) DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PERFIL PSICOLÓGICO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DO PRÓPRIO ESCOPO DO CERTAME. 3)
OPORTUNIDADE ASSEGURADA AOS CANDIDATOS NÃO-RECOMENDADOS DE CONFRONTAR O RESULTADO DO EXAME PSICOLÓGICO. AGENDAMENTO DE SESSÃO PARA CONHECER AS RAZÕES DA NÃO-RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES.
4)
PORTE DE ARMA DE FOGO. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO. EXEGESE DO ART. 4º, III C⁄C 6º, VII E § 2º DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.926⁄03). RECURSO IMPROVIDO.
1)
O exame psicotécnico tem sua legalidade subordinada a 03 (três) pressupostos necessários:
(i)
sua previsão legal, na hipótese observada pelo disposto nos arts. 6º, inc. VI e § 2º, e 4º, inc. I, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826⁄03), a teor do RMS nº 27.841⁄ES;
(ii)
a cientificidade dos critérios adotados, de modo a afastar a possibilidade teórica do arbítrio, o que igualmente restou observado (fls. 26⁄31); e
(iii)
o poder de revisão, para o fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade na administração, o que também veio a ser observado (item 3.7 e subitens do Edital SEJUS nº 13⁄2007 - fls. 54), visto que o candidato poderia tomar conhecimento das razões de não-recomendação para fins de insurgência recursal administrativa.
2) Embora sejam exigidas cientificidade e objetividade ao critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos,
evidente que os referidos critérios não podem ser apriorísticamente veiculados na lei de regência ou mesmo no instrumento convocatório, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro `treinamento de respostas' que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.
Uma vez aplicados testes devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), tem-se por plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público. 3)
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, inclusive mediante apoio técnico, o que igualmente restou observado na hipótese vertente. Afinal, em consulta ao website da entidade encarregada de promover o certame (www.cespe.unb.br), observa-se ter sido oportunizado aos não-recomendados no exame psicotécnico o agendamento de sessão para obter conhecimento das razões da não sua recomendação, além da interposição de recurso em face do resultado do exame com o respectivo oferecimento de resposta.
4)
Para o porte de armas de fogo de uso permitido, a Lei nº 10.826⁄03 (Estatuto do Desarmamento) é cristalina ao exigir a aptidão psicológica aferida por exame psicotécnico. Se o exame de aptidão psicológica é exigido de qual cidadão que pretende portar e manusear armas de fogo, por maior razão deve ser exigido daqueles que aspiram exercer funções como as atribuídas aos agentes penitenciários e agentes de escolta e vigilância penitenciária. Não há falar-se, pois, na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira em tela. Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024080159627, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2011, Data da Publicação no Diário: 12/07/2011)

Partindo desta premissa, “
não há vulneração importante ao princípio da publicidade, pois que a não divulgação do referido perfil justifica-se por sensíveis questões de segurança, relacionadas às peculiaridades do cargo a ser preenchido
”(
STJ
; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.163.865 - RJ - 2009/0045358-0 - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 16/03/2010).

Nesse mesmo sentido, destaca-se a compreensão firmada por este e. TJES em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
,
verbo ad verbum
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 -

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação.
3 -
Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.
4 -
Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011)

Cumpre, pontuar, entretanto, conforme destacado no precedente suso transcrito, que, “
Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro. 4. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
” (
TJES
; AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

Dito isso, examinados os autos, noto que as explicações ofertadas no laudo psicológico confeccionado pela banca examinadora relevaram-se satisfatórias para a contraindicação d
a apelante
, identificando os testes aplicados em consonância com o Edital de regência do certame. Vejamos:

“
A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória - ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Beta III, AG-Suzy, TEPIC e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II - Inventário Fatorial de Personalidade II.” (
fl. 246
).

Note-se que, na hipótese, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000, restou consignado no Edital nº 003/2018 – CFO 2018/PMES previsão expressa deste no item 10.3 (Quarta Etapa) e no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Melhor sorte não assiste
à
apelante
ao destacar fugir à razoabilidade exigir-se
dela
a submissão a Exame Psicossomático por já ter sido aprovad
a
em avaliação desta natureza no concurso público regido pelo Edital 0
17/2007
, que o fez ingressar nos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo na patente de Soldado, eis que, além de tratar-se de regra expressa contida no instrumento convocatório, destina-se a avaliar a situação hodierna d
a candidata
e a sua aptidão para o novo cargo pretendido, cujas atribuições, além de tudo, também são distintas.

Não suficiente, cada concurso público é um processo autônomo, e o perfil profissiográfico exigido para o cargo de Oficial Combatente possui particularidades e um nível de exigência distinto daquele para o cargo de Soldado ou Sargento, o que legitima avaliações com resultados diversos.

Nem se diga que o exame realizado por profissional particular afastaria referida conclusão, posto que realizado em franco descompasso com as previsões editalícias.

O mesmo aplica-se ao tentar embasar a sua continuidade no certame na alteração superveniente do edital,
uma vez que restaria
contraindicada
em ambas as hipóteses
, seja com as normas originais previstas para o Exame Psicossomático, seja com as novas regras que flexibilizaram os critérios exigidos para aprovação na quarta etapa, inexistindo, portanto, nulidade por inobservância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório, sobretudo em razão de a apontada nulidade não o beneficiar, até porque a mencionada alteração, ao menos em tese, foi-lhe benéfica.

Noutra
s
palavras
, a discussão acerca da legalidade da alteração do edital em si torna-se despicienda para o caso concreto da recorrente, uma vez que sua eliminação se daria sob a regra original (mais rígida) e se manteve sob a regra nova (mais branda).
Diferentemente da situação analisada na apelação cível 0013920-09.2019.8.08.0024, na qual figurei como relator e que fora mencionada em memoriais pela recorrente
, n
ão houve, para
a apelante
, qualquer prejuízo decorrente da retificação; ao contrário, a nova regra ofereceu-lhe uma chance adicional de aprovação, a qual, por seu desempenho, não logrou alcançar.

Destarte, é sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível a comprovação, pelo interessado, de desrespeito aos limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado com o fito de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima (
STJ
; EDcl no RMS 36.596/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013).

Diante disso, firme na legalidade do ato administrativo que eliminou a apelante do certame, impõe-se a manutenção da
sentença, conforme exposto pelo e. Relator.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

acompanho na íntegra a conclusão exarada pelo e. Relator, Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR